Tribunal: STF
Processo: ARE 669569
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Prequestionamento. Ausência. Servidor público municipal. Contagem de tempo de serviço sob o regime celetista. Férias-prêmio. Concessão. Ofensa a direito local. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O dispositivo constitucional tido como violado não foi examinado pela Corte regional. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 



    3. O Tribunal de origem, analisando a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e a Lei municipal nº 7.169/96, concluiu que os servidores, ora agravados, faziam jus ao aproveitamento do tempo de serviço prestado sob o regime celetista, após a transformação do vínculo para o regime estatutário, para fins de concessão de férias-prêmio.



    4. Não se abre a via do recurso extraordinário para o reexame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. 



    5. Agravo regimental não provido.